Tribunal: STF
Processo: RE 1423241
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 1.370.232-RG/SP; TEMA RG Nº 1.235. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. LEI MUNICIPAL Nº 13.756, DE 2004. INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “ESTAÇÃO DE RÁDIO — BASE — DEMOLIÇÃO — AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL — COMPETÊNCIA — CABIMENTO.



    Em que pese a competência da União a respeito dos requisitos inerentes à Estação de Rádio-Base, não pode ser desconsiderado o aspecto da legislação municipal atinente ao zoneamento e aspectos urbanísticos, cuja competência local é preferencial por ser matéria de interesse local, consequentemente, é pertinente a pretensão de desfazimento de instalação sem autorização municipal — Sentença de procedência mantida — Recurso desprovido. “



    (e-doc. 2, p. 84)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 24, incs. VI, XII e §§ 1º, 2º e 3º, e 30, incs. I, II e VIII, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 13.756, de 2004, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 2, p. 90-106).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Como restou verificado dos autos, cabe ao Município a competência privativa quanto aos aspectos urbanísticos em seu território, na forma do resultante do artigo 30, inciso I, da CF. 



(...)



    Deste breve apanhado apura-se que a apelada está escorada na Lei Municipal n° 13.756/04 e no Decreto n° 44.944/04 que disciplinam a respeito de instalação de estações rádio-base (ERB). 



    Na realidade, a demanda caracteriza-se como excesso, pois, a apelada goza do princípio da 'polícia das construções " (artigo 572 do antigo Código Civil), onde se inclui o efeito punitivo. 



    Efetivamente, o Auto de Infração lavrado em 23.05.2006, tem suporte nos artigos 18 e 19, da Lei Municipal no 13.756/04. 



    Este é um assunto de interesse local, já que incluído no contexto de zoneamento urbano e sobre matéria urbanística, como leciona José Afonso da Silva (v. Comentário Contextual à Constituição, 4ª ed., Ed. Malheiros, p. 309). 



    A jurisprudência desta Câmara encontra-se assentada quanto à exigência de autorização prévia para instalação da Estação Rádio-Base (Apelação Cível no 393.5603/6-00, deste relator), uma vez que versa a matéria de atividade que somente pode ser executada com anuência da Administração Pública, conforme previsto na Lei federal nº 8.919/94 (artigo 1º), no caso, quanto às normas locais. 



    Destarte, tem-se como desnecessária a discussão da constitucionalidade ou não da Lei Municipal nº 13.756/04, bem como do seu decreto regulamentador, uma vez que a legislação local não pode ser superada quando se trata de interesse local, sem que isto cause infringência à competência privativa decorrente do disposto pelo artigo 22, inciso IV da CF. Na verdade não se está a questionar aspectos atinentes à matéria de telecomunicações, aí sim competência exclusiva da União, mas sim aspecto eminentemente urbanístico, de zoneamento urbano, que é competência local. 



    Não se está com isto desprezando a competência técnica do servidor, já que para a referida rádio-base terá sua estação analisada por órgãos especializados. Ocorre que, aquela competência federal e até mesmo residualmente estadual, não pode se sobrepor à local sobre zoneamento e urbanismo.



    Assim, é de ser mantida a r. sentença recorrida para reconhecer a procedência da ação, admitida a manutenção da multa diária, conforme fixado pelo douto Magistrado de primeiro grau.” (e-doc. 2, p. 85-87; grifos acrescidos).



    4. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob a sistemática da Repercussão Geral, o ARE nº 1.370.232-RG/SP - Tema RG nº 1.235, concluiu pela inconstitucionalidade da Lei municipal nº 13.756, de 2004, o que implica a inexistência de norma a amparar as multas aplicadas. Transcrevo a ementa do precedente citado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    “Tese: ”É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    (ARE nº 1.370.232/RG, Tema nº 1.235, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator